Tribunal: TJES
Processo: 0000312-21.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-21.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE MARTINS GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 0000312-21.2022.8.08.0029

RECORRENTE:
JORGE MARTINS GOMES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR:

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTAGEM PERMITIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 678 DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 923/1999. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE "REGIME EXCLUSIVAMENTE ESTATUTÁRIO". DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 005/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A restrição imposta pela Lei Municipal nº 923/1999, que limita a contagem de tempo para férias-prêmio apenas ao regime estatutário, deve ser interpretada à luz da Constituição Federal e da Súmula 678 do STF.

A mudança de regime jurídico (de temporário/celetista para estatutário) não acarreta a descontinuidade do vínculo com a Administração, devendo o tempo de serviço público efetivo ser computado para fins de licença-prêmio/férias-prêmio.

Tendo o servidor completado o decênio aquisitivo (2001-2011) antes da extinção do benefício pela LC 005/2011, faz jus à indenização pelo período não gozado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Sentença reformada. Recurso provido.

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JORGE MARTINS GOMES
em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por férias-prêmio não gozadas.

Na origem, o autor alegou ter completado o decênio necessário (01/09/2001 a 01/09/2011) para aquisição de férias-prêmio, nos termos da Lei Municipal nº 884/97, antes de sua revogação pela Lei Complementar nº 005/2011. A sentença de improcedência fundamentou-se na Lei Municipal nº 923/1999, que alterou o art. 74 da Lei 884/97, passando a exigir que o tempo de serviço fosse prestado "exclusivamente sob regime estatutário". Como o autor laborou sob designação temporária entre 01/09/2001 e 13/05/2004, o juízo
a quo
entendeu não haver direito adquirido.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese:

A inconstitucionalidade da restrição imposta pela Lei Municipal nº 923/1999, por afronta à Súmula 678 do STF;

Que a conversão de regime (celetista/temporário para estatutário) não pode apagar o tempo de efetivo serviço público prestado para fins de benefícios como licença-prêmio;

A existência de precedentes do TJES envolvendo o mesmo Município (casos
Ildebrande
e
Roguimar
), favoráveis à contagem de tempo híbrido.

É o breve relatório. Passo a votar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em definir se o tempo de serviço prestado pelo servidor público municipal sob o regime de
designação temporária
(de 01/09/2001 a 13/05/2004), imediatamente anterior à sua posse em cargo efetivo (13/05/2004), deve ser computado para fins de aquisição de férias-prêmio, a despeito da redação restritiva conferida pela Lei Municipal nº 923/1999 ao art. 74 da Lei nº 884/97.

Data venia
ao entendimento do juízo sentenciante, o recurso merece provimento.

1. Da Aplicação da Súmula 678 do STF e a Natureza do Serviço Público

A sentença recorrida aplicou a literalidade da Lei Municipal nº 923/1999, que restringiu a contagem de tempo para férias-prêmio ao serviço prestado "exclusivamente sob regime estatutário". Contudo, tal restrição normativa municipal não sobrevive ao filtro de constitucionalidade e à jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

A
Súmula 678 do STF
dispõe:

"São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7º da Lei 8.162/91, que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela Consolidação das Leis do Trabalho dos servidores que passaram a submeter-se ao Regime Jurídico Único."
.

Embora a súmula referencie a legislação federal, sua
ratio decidendi
é plenamente aplicável aos entes municipais:
o tempo de serviço público prestado à Administração é único.
A alteração da natureza do vínculo jurídico (de celetista/temporário para estatutário) não tem o condão de zerar o tempo de serviço efetivamente prestado para fins de gratificações e licenças que premiam a assiduidade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que usufruiu da força de trabalho do servidor.

No caso em tela, o autor manteve vínculo ininterrupto com o Município de Jerônimo Monteiro desde 01/09/2001, transmudando-se para o regime estatutário em 13/05/2004. A distinção criada pela lei municipal fere o princípio da isonomia e desconsidera o efetivo exercício da função pública.

2. Do Direito Adquirido e da Jurisprudência do TJES

Verifica-se que o Recorrente completou o decênio aquisitivo entre
01/09/2001 e 01/09/2011
. O direito às férias-prêmio foi extinto no município apenas com a Lei Complementar nº 005/2011, publicada em
07/11/2011
.

Portanto, em 01/09/2011, antes da revogação do benefício, o autor já havia preenchido o requisito temporal de 10 anos. O fato de parte desse tempo ter sido sob designação temporária não obsta o direito, conforme entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos contra o mesmo réu.

Destaco o julgamento da
Apelação Cível nº 0000717-28.2020.8.08.0029
, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, juntado aos autos pelo autor, cuja ementa é cristalina:

"EMENTA: (...) CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB QUALQUER MODALIDADE DE REGIME JURÍDICO. (...) 3. Desta feita, sem razão o apelante ao argumentar que o apelado não poderia utilizar o tempo pretérito celetista."
.

Não obstante a antiguidade do vínculo no paradigma citado, o princípio de direito que o norteia é universal: a unicidade do tempo de serviço público. A permissividade original do art. 74 da Lei nº 884/97 alinha-se à Súmula 678 do STF, devendo-se refutar a aplicação restritiva da Lei nº 923/99, pois a alteração de regime jurídico não pode apagar o efetivo exercício prestado à Administração.

3. Da Vedação ao Enriquecimento Ilícito

É fato incontroverso que o Recorrente se aposentou em 01/04/2022 sem ter gozado as férias-prêmio e sem que esse período fosse utilizado para contagem em dobro na aposentadoria.

Conforme o Tema 635 do STF (ARE 721.101/RJ), é devida a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária para aqueles que não podem mais delas usufruir, independentemente de previsão legal específica, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, para:

REFORMAR
a sentença de primeiro grau, julgando
PROCEDENTE
o pedido inicial.

CONDENAR
o Município de Jerônimo Monteiro a pagar ao autor a indenização correspondente a 06 (seis) meses de férias-prêmio não gozadas, referentes ao período aquisitivo de 01/09/2001 a 01/09/2011.

FIXAR
que a base de cálculo será a última remuneração bruta do servidor antes da aposentadoria, excluídas as verbas de caráter eventual (auxílio-transporte, auxílio-alimentação).

DETERMINAR
a incidência de correção monetária e juros de mora conforme a EC nº 113/2021 (Taxa SELIC) a partir da data da aposentadoria (quando nasceu o direito à indenização), e, para períodos anteriores a dez/2021 (se houver), IPCA-E para correção e juros da caderneta de poupança, conforme jurisprudência do TJES.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)